Tribunal: TJSP
Processo: 1056530-19.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCON. Multa administrativa. Anulação. Serviço de telefonia. Descumprimento de deveres relativos ao Serviço de Atendimento ao Consumidor. Competência do PROCON para fiscalizar relações consumeristas também em serviços regulados. Precedente de Superior Tribunal de Justiça. Violações aos artigos 3o, 5o, 7o e 8o do Decreto Federal 6523/2008, então em vigor. Ausência de acesso direto ao

Ementa:
APELAÇÃO. PROCON. Multa administrativa. Anulação. Serviço de telefonia. Descumprimento de deveres relativos ao Serviço de Atendimento ao Consumidor. Competência do PROCON para fiscalizar relações consumeristas também em serviços regulados. Precedente de Superior Tribunal de Justiça. Violações aos artigos 3o, 5o, 7o e 8o do Decreto Federal 6523/2008, então em vigor. Ausência de acesso direto ao atendente, demora superior a sessenta segundos no atendimento, interrupção de ligações e ausência de informação clara do número do SAC. Autos de infração lavrados com base em fiscalizações diretas e reclamações reiteradas, instruídos com relatórios e registros de inspeção. Presunção relativa de veracidade. Decreto Federal 2.181/1997, artigo 18, § 2o. Prova suficiente da ocorrência das infrações. Sem contraprova da autuada, a quem incumbia infirmar os elementos colhidos pela fiscalização. Dever de registrar as ligações. Resolução ANATEL 632/2014, artigo 26. Respeitados os limites e parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal 19868/2018. Empresa de grande porte e infrações de natureza média, com agravantes pelo caráter difuso e reiterado das condutas. Sem irregularidades no processo administrativo. Postulação rejeitada. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios de dez para doze por cento sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 266.693,51.